Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Omissão e Contradição. Recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento. A embargante alega contradição e omissão no acórdão recorrido, sustentando que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e delimitada pelo valor da causa, conforme artigo 2o da Lei no 12.153/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser determinada pelo valor da causa, independentemente de sua natureza ou complexidade; (ii) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a argumentação sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não podem ser utilizados para rediscussão do julgado.
4. O acórdão embargado manifestou-se claramente sobre as questões de relevo, e concluiu que a situação no presente processo apesar de parecer demonstrar relativa precisão quanto ao valor do fármaco para o biênio do tratamento, trata-se de pretensão cominatória em que se deve apurar a complexidade ou não da causa, não se tratando de pedido com pretensão condenatória.
5. Não havendo omissão ou contradição que justifique a modificação do julgado. A discordância da embargante com os fundamentos jurídicos apresentados não configura vício sanável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido que justifique a modificação do julgado.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei no 12.153/2009, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.